Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-05.2018.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007783-05.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUGO GONCALVES - CPF: 022.052.041-06 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (RECORRIDO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007783-05.2018.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

BRDU SPE VERMONT LTD

Recorrido(s):

HUGO GONCALVES

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO. SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares e
pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DETERMINAR a
rescisão do compromisso de compra e venda a pedido da parte Reclamante
, pelo que
:

-DETERMINO a perda do valor recolhido a título sinal, bem como da taxa de corretagem.

-DETERMINO o abatimento de multa contratual no percentual de 10% sobre o saldo remanescente atualizado.

b) CONDENAR a reclamada
à

obrigação de restituir para o Reclamante, na forma simples, o saldo remanescente devidamente atualizado
pelo índice INPC a partir da data da proposta do distrato, bem como acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

c) CONDENAR a parte Reclamada
na obrigação de indenizar o valor de R$ 3.000,00 (...) a título de danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.

Colendos Pares;

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, tendo em vista que a autora pleiteia a rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização a título de dano moral.

Analisando os autos verifico que foi atribuído o valor da causa de R$ 35.119,66, tendo em vista que a autora alega que sua pretensão é quanto a restituição dos valores que foram pagos que totalizam o importe de R$ 12.933,70, mais valor de R$ 20.034,00, a título de restituição das taxas administrativas, bem como
há pedido na inicial para que seja reconhecido a rescisão contratual que foi solicitada por e-mail em junho de 2017.

Portanto, entendo que diante de tal pedido, deve ser considerado como valor da causa o contrato do lote, pois quando se pleiteia o reconhecimento da rescisão contratual, o valor da causa deve ser no mínimo o do referido contrato, qual seja
R$ 56.096,00
em face ao disposto no inciso II, no art.
292, V do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – ...

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução,
a resilição ou a rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

Portanto, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e só o valor do contrato discutido neste feito é bem superior ao referido teto, o torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar suscitada pela recorrente e

reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, pelo fato de que a pretensão do Recorrente ultrapassa o teto de alçada da Lei nº 9.099/95 e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 267, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021